Tribunal: TJMT
Processo: 1044101-22.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1044101-22.2023.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: JEFFERSON THIAGO ALVES
RECORRIDO: MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 11/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Anulatória De Negócio Jurídico C/C Inexigibilidade De Débito C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor de R$ 76,01 (setenta e seis reais e um centavo), lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Com efeito, constata-se que a parte Reclamada acostou documentos utilizados no momento da contratação, inclusive contrato assinado digitalmente pela parte Autora. Cabe registrar que a parte Autora apresar de alegar que não possui débitos junto à Requerida, não acostou nenhum documento de suas alegações. Portanto, os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a contratação dos serviços pela parte Autora, bem como a regularidade do débito. Anote-se, por derradeiro, que, como os serviços foram utilizados pela parte consumidora, conforme documentos acostados pela Reclamada, resta configurado a celebração do contrato, caso em que não seria hipótese de prática abusiva. Ademais, a parte Reclamante não logrou êxito em comprovar que cumpriu com sua obrigação contratual, restando inadimplente com as faturas. Destaca-se que há determinadas relações contratuais que prescindem da existência de contrato instrumentalizado, ou mesmo de acordo verbalizado, o que ocorre em profusão nas relações de consumo que, conforme lição de Rizzatto Nunes, “São aquelas em que um comportamento de fato, socialmente generalizado, faz com que se aceite a existência de um contrato, ainda que ele jamais tenha sido firmado. O contrato é presumido diretamente do fato da ação ou comportamento. São, tecnicamente falando, ’relações de fato contratuais’ (Curso de Direito do Consumidor, São Paulo, Saraiva,pág. 669). Portanto, verifica-se que a Reclamada logrou êxito em comprovar a regular contratação dos serviços, bem como a existência dos débitos. (...) Ademais, convém deixar bem assentado que as telas de sistema, que a rigor não tem a propriedade de provar absolutamente nada, neste caso se associam a outros meios de prova que, por sua vez, agregadas à conduta processual do autor, geram, sim, a presunção de que a parte Reclamante de fato celebrara contrato com a demandada. Ora, as regras da experiência comum, isto é, do que ordinariamente ocorre (CPC, art. 375 e Lei 9099/95, art. 5o) emprestam estofo para assim entender, pois, ao contrário, por qual motivo seriam efetuados tantos pagamentos como demonstrado pela Reclamada? Gizo mais uma vez que o conjunto probatório acostado aos autos é capaz de afastar a possibilidade de fraude. Ora, se houve contratação e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor apontado, no que a requerida se restringe ao exercício regular de direito que lhe compete. Destaco que os documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas alegações. (...) III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JEFFERSON THIAGO ALVES em desfavor de MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA. Indefere-se o pedido de litigância de má-fé. (...)”
4. A empresa Reclamada desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, mediante apresentação de tela de cadastro, informações pessoais, histórico de compras e pagamentos, dos documentos pessoais, da prova de vida, bem como da existência da dívida, conforme detalhe do empréstimo colacionado utilizado para realização de compras, constando o mesmo DEVICE/IP de outras movimentações não impugnadas, o que ilide qualquer possibilidade de fraude.
5. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a empresa Reclamada trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
6. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa fornecedora, o que não ocorreu.
8. Súmula no 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044101-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEFFERSON THIAGO ALVES - CPF: 025.395.561-08 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024